Tribunal: TJDFT
Processo: 0713868-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA. PACIENTE SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente (tráfico de drogas) e para o concreto risco da reiteração da prática criminosa.
2. Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime de cumprimento semiaberto fixado em sentença, cabendo ao Juízo competente fazer os ajustes necessários.
3. Ordem denegada.